Tribunal: TJES
Processo: 5015687-51.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015687-51.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEATRIZ ROSANE KRUGER e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA INSTALADO PELO MUNICÍPIO. ACADEMIA AO AR LIVRE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E ESTÉTICO. INEXISTÊNCIA DE PLACAS DE ORIENTAÇÃO. DANO MATERIAL NÃO PROVADO. RECURSO DE AMBAS AS PARTES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo ente municipal objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a ré em reparação por danos morais e estéticos.

2. Recurso inominado interposto pela autora pugnando pela reforma da sentença a fim de ser reconhecido nexo causal da perda dos dentes com o acidente e majoração dos danos morais e estético.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Recurso Inominado interposto pelo MUNICPIO DE VILA VELHA:

afastada preliminar de incompetência. Não basta a mera instalação dos equipamentos para ofertar a prática de atividade física se o aparato não vem acompanhado de instruções para preservar a integridade física dos usuários.

04.

Do Recurso Interposto por BEATRIZ ROSANE KRUGER:

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais decorrentes da alegada perda dentária, à luz do orçamento apresentado, verifica-se que não há nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar o nexo causal entre o acidente sofrido pela autora e a perda dos dentes. Embora tenha ocorrido acidente de maior gravidade, não é possível afirmar, com o grau de certeza necessário, se a referida perda dentária decorreu do evento narrado ou se já era preexistente. Danos morais e estético mantidos, fixados em patamar razoável.

IV – DISPOSITIVO E TESE

05. Recurso inominado do MUNICIPIO DE VILA VELHA conhecido e desprovido.

06. Recurso inominado da autora conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Entendo que as razões recursais não merecem acolhimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

__________

Dispositivo relevante citado
: Lei nº 9.099/95, art. 42, 46, 55
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr Rafael Dalvi..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Cuida-se de ação de responsabilidade civil c/c dano material, moral e estético movida por BEATRIZ ROSANE KRUGER em face do MUNICIPIO DE VILA VELHA.

Para tanto sustentou a autora, em breve síntese, no dia 15/02/2025, por volta das 07h30min estava circulando normalmente de bicicleta pela Praça das Gaivotas, localizada na Av. Pedro Maia de Carvalho, Vila Velha/ES, quando surpreendentemente, foi atingida no rosto por um dos aparelhos físicos da praça pública. O acidente, decorrente do forte impacto no aparelho no rosto da autora, causou diversos prejuízos, hematomas, cicatrizes de reconstrução, perdas de dentes e demais marcas.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id.

18182192
) cujo dispositivo foi o seguinte:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial,

para
CONDENAR
o requerido
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (15/02/2025), nos termos da Súmula 54 do STJ e a atualização monetária a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ, ambos pelos índices definidos no Tema 810 do STF. Ainda,
CONDENO
o requerido a realizar o pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A parte ré interpôs Recurso Inominado (ID 18182193) pugnando pela reforma da sentença. Em preliminar, sustenta a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia. Quanto ao mérito, alega ausência de responsabilidade do ente municipal e culpa da vítima ao optar por pedalar em área de circulação restrita e próxima a braços metálicos móveis de aparelhos de ginástica.

A parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 18182196) a fim de que seja reconhecido o nexo causal da perda dos dentes bem como majoração dos danos morais.

Ainda, a autora apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado do ente municipal (ID 18182198)

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

PROJETO DE VOTO

Do Recurso Inominado interposto pelo MUNICPIO DE VILA VELHA

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Preliminarmente, sustenta o recorrente incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia técnica. Ora, compulsando os autos é possível verificar que o conjunto probatório anexado é suficiente para análise e julgamento do mérito.

Portanto, rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, sustenta o recorrente culpa da vítima por optar por pedalar em área de circulação restrita e próxima a braços metálicos móveis de aparelhos de ginástica, agiu com manifesta imprudência e imperícia.

No entanto, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante:

A tese defensiva de culpa concorrente ou exclusiva da vítima não prospera. O Município limitou-se a alegar, de forma genérica, que seria proibido o tráfego de bicicletas em praças públicas, sem, contudo, trazer aos autos qualquer norma, regulamento municipal ou sinalização existente no local que comprove tal proibição. A simples afirmação desacompanhada de prova não é suficiente para afastar o nexo causal ou mitigar a responsabilidade objetiva do ente público.

O ato ilícito ficou comprovado pois o equipamento foi instalado pelo réu e não foram disponibilizadas orientações ou contraindicações ao uso dos aparelhos. Ademais, se o local não é apropriado para pedalar e deve ser evitado para tais fins, isso deveria ser repassado aos usuários por meio de placas de advertência ou de qualquer outra forma que sinalize os riscos oferecidos.

Não basta a mera instalação dos equipamentos para ofertar a prática de atividade física se o aparato não vem acompanhado de instruções para preservar a integridade física dos usuários.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 6.000,00 (seis mil reais
)
de danos morais e
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
de dano estético, não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

Do Recurso Interposto por BEATRIZ ROSANE KRUGER

Demonstrado o estado de hipossuficiência da parte recorrente,
defiro
pedido de gratuidade de justiça.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Sustenta a recorrente pela necessidade de reformada da sentença para que seja reconhecido o nexo causal da perda dos dentes com o impacto ocorrido, condenando o ente municipal no valor de R$15.000,00 conforme orçamento do médico. Ainda, pugna pela majoração dos danos morais e estéticos.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais decorrentes da alegada perda dentária, à luz do orçamento apresentado, verifica-se que não há nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar o nexo causal entre o acidente sofrido pela autora e a perda dos dentes. Embora tenha ocorrido acidente de maior gravidade, não é possível afirmar, com o grau de certeza necessário, se a referida perda dentária decorreu do evento narrado ou se já era preexistente.

A recorrente sustenta que o nexo causal poderia ser inferido a partir do conjunto probatório, especialmente do registro de traumatismo craniano e das fotografias juntadas. Todavia, mesmo à análise das imagens acostadas no ID 18181331, não se constatam indícios compatíveis com lesões na região bucal, como marcas visíveis em lábios ou queixo, o que fragiliza a alegação de que a perda dentária decorreu diretamente do acidente.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
de danos morais e R$ 6.000,00 (seis mil reais) de danos estéticos, não se mostram exorbitante ou irrisório diante do caso concreto.

Pelo exposto, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICPIO DE VILA VELHA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém sua exigibilidade está suspensa por força do artigo 98, § 3º do CPC.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BEATRIZ ROSANE KRUGER
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, mas suspendo exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Entendo que no caso em comento houve culpa exclusiva da vítima. A autora colidira contra equipamentos de ginástica colocados em praça pública, que, por óbvio, são obstáculos (corpos físicos) plenamente visíveis e que não demandam avisos públicos de perigo e possibilidade de colisão.

Da mesma forma, por óbvio, não é preciso um aviso para informar que o choque contra um corpo imóvel é capaz de causar dano à pessoa. Pensar de forma diversa obrigará que um simples banco (outro corpo físico inerte) numa praça pública também necessitará de aviso de perigo, eis que possível hipoteticamente a colisão de um pedestre ou ciclista desatento contra o mesmo.

Portanto, a conduta culposa da autora, que não tomou o mínimo de cuidado, rompe o nexo de causalidade, razão pela qual não há responsabilidade da requerida em indenizar os danos suportados pela autora.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos, dando provimento ao recurso da requerida para julgar improcedentes os pedidos iniciais, restando prejudicado o recurso da autora. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento para a requerida. Condeno a autora em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.